Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 12.790/2025. ARTIGOS 7o E 9o, INCISOS VII E XV. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES PATRIMONIAIS PRATICADOS COM E SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. REQUISITO OBJETIVO AUSENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu pedido de indulto, com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025. O Ministério Público pleiteia a revogação da concessão do indulto, alegando que o apenado praticou crimes patrimoniais com e sem violência ou grave ameaça, e que as penas devem ser unificadas para análise do benefício, nos termos do artigo 7o, do Decreto no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder indulto apenas para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça quando há unificação de penas por crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça; e (ii) estabelecer se o recorrente preenche os requisitos objetivos previstos no artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.790/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma garantia constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. O artigo 7o, do Decreto no 12.790/2025, determina que, para fins de indulto, as penas correspondentes a infrações diversas sejam somadas, afastando a possibilidade de concessão parcial do benefício apenas para um dos crimes.
5. A interpretação que admite cisão das penas viola o título condenatório e o princípio da legalidade da execução penal.
6. No caso concreto, o recorrente foi condenado por crimes patrimoniais sem violência (dano), mas também por roubo majorado tentado, não se enquadrando na hipótese do artigo 9o, inciso XV, do Decreto.
7. Para aferição do requisito objetivo do artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.790/2025, é necessário o cumprimento de 1/6 da pena (não reincidente) ou 1/5 da pena (reincidente), o que não ocorreu, conforme relatório do SEEU.
8. Admitir a tese de concessão parcial do indulto implicaria elastecer as hipóteses normativas, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5874).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 84, XII; Decreto Presidencial 12.790/2025, artigos 7o e 9o, incisos VII e XV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874;TJDFT, Acórdão 2048857, 0731937-44.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025; Acórdão 2057793, 0737973-05.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 26/10/2025; Acórdão 2025943, 0726309-74.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.